Tribunal: TJDFT
Processo: 0734747-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. FINANCIAMENTO PÚBLICO (FIES). AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA EM PARTE.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. Com efeito, versando a decisão interlocutória sobre o mérito do processo (art. 487, inc. II, do CPC), porquanto acolhida a prejudicial de prescrição em saneador, cabível o agravo de instrumento na forma do art. 1.015, inc. II, do CPC. Ademais, a prolação de sentença não prejudica o agravo de instrumento interposto anteriormente, já que a matéria não poderia ser reprisada em eventual apelação, tendo em vista que a decisão interlocutória agravada cinde a resolução do mérito, antecipando-o em parte de modo a formar coisa julgada.
2. Na esfera do direito do consumidor, para a pretensão indenizatória, o prazo do art. 27 do CDC somente é aplicado ao acidente de consumo, onde há direito a prestação e, portanto, possibilidade de prescrição frente a lesão do direito. Precedentes no STJ. Daí a possibilidade de ajuizar a pretensão de indenização pelo dano material e moral no prazo prescricional de 5 (cinco) anos. A prescrição quinquenal, no caso, também encontraria fundamento no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, por aplicação teórica do diálogo sistemático de complementaridade.
3. Cuidando-se de obrigação fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, cujo debate acerca da prescrição se relaciona com a data de pagamento de cada uma das mensalidades. Assim, o termo inicial da prescrição da pretensão de restituição do indébito referente ao desconto de pontualidade não concedido é a data do respectivo pagamento a maior.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.